Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1011769-10.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BOA VISTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Pedido Liminar e Inexigibilidade de Cobrança de Valores n.o 1006136-09.2020.8.11.0003 ajuizada em desfavor de INTELIG TELECOMUNICAÇÕES LTDA. e SERASA EXPERIAN S.A., indeferiu o pedido liminar consistente na baixa das restrições creditícias e financeiras em nome da Agravante.
Em suas razões recursais, a Agravante assevera que, em virtude da insatisfação com os serviços prestados pela empresa de telefonia Agravada, solicitou a rescisão contratual.
Aduz que tentou por diversas vezes rescindir o contrato, contudo a Agravada alegava a impossibilidade da rescisão devido ao erro no cadastro da Agravante.
Segundo a Agravante, sem qualquer aviso prévio, a empresa telefônica Agravada inseriu indevidamente seus dados no órgão de proteção ao crédito.
Sob esses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para que os dados sejam imediatamente retirados do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
No mérito, pede o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste juízo de cognição incompleta, em que pesem as alegações da Agravante afirmando que a inserção de seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito foi indevida, não entrevejo os requisitos necessários para concessão da medida liminar.
Com efeito, não há elementos suficientes que corroborem suas afirmações, sequer há cópia do contrato, do mesmo modo que não há evidências quanto às tentativas de rescisão contratual, sendo imprescindível que se aguarde o exercício do contraditório, para que se tenha segurança na acolhida do pedido autoral.
Ademais, muito embora a negativação indevida possa gerar algum dano ao devedor, vejo que, por ora, não há evidências se, de fato, a cobrança é ilegítima.
Feitas essas razões, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta.
Publique-se.
Cuiabá, 04 de junho de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora